Tribunal: STF
Processo: ARE 1248574
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMBATENTE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL COM OUTRO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Revestindo-se a aposentadoria de servidor público de natureza de benefício previdenciário, nos termos da jurisprudência desta CORTE, pode ser recebida de forma cumulativa com a pensão especial. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.